Tribunal: TJMT
Processo: 1000867-05.2020.8.11.0030
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000867-05.2020.8.11.0030
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JACKISONIA CONCEICAO DE MATOS - CPF: 019.084.671-26 (RECORRENTE), EMERSON FLAVIO DE ANDRADES - CPF: 654.429.621-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ERALDO PAULO NOLASCO - CPF: 502.199.441-72 (VÍTIMA), VALTE CAMPOS DA SILVA - CPF: 006.267.541-94 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal. Recurso em sentido estrito. Pronúncia. Legítima defesa. Despronúncia. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso interposto contra a decisão de pronúncia da recorrente por Homicídio Simples, praticado contra seu companheiro. O crime teria ocorrido após discussão entre as partes, tendo a ré, em tese, desferido golpe de faca no abdômen da vítima, levando-o a óbito. A defesa alega legítima defesa, argumentando que a recorrente reagiu a uma agressão iminente da vítima, que estaria armado com um rastelo.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em avaliar a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade para manter a decisão de pronúncia, considerando as alegações de legítima defesa. Subdivide-se em: (i) verificar se o contexto fático e probatório sustenta a tese de legítima defesa invocada pela defesa; e (ii) examinar se a pronúncia é oportuna para submissão do caso ao Tribunal do Júri, conforme o princípio:
in dubio pro societate
.

III. Razões de decidir

3. A legítima defesa pressupõe agressão injusta, atual ou iminente, com uso moderado dos meios necessários. As provas, incluindo depoimentos e laudos periciais, indicam
fragilidade na alegação de agressão iminente pela vítima
. Testemunhos apontam comportamento agressivo da ré, reforçando a hipótese de ausência de proporcionalidade e necessidade no uso da faca.

4. Conforme o princípio:
in dubio pro societate
, eventuais dúvidas quanto à intenção homicida ou legítima defesa devem ser apreciadas pelo Tribunal do Júri, órgão competente para julgamento de crimes dolosos contra a vida.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido. Mantida a decisão de pronúncia, com submissão do caso ao Tribunal do Júri.

Teses de julgamento
: “1. Eventual alegação de legítima defesa em casos de crimes dolosos contra a vida, se verificada fragilidade na alegação de agressão iminente pela vítima, deve ser apreciada pelo Tribunal do Júri. 2. Na fase de pronúncia, aplica-se o princípio:
in dubio pro societate
se presentes indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, inexistindo certeza da ocorrência da tese examinada.”

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 413.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1027698-33.2023.8.11.0015, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, julgado em 16/10/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
Jackisonia Conceição de Matos
contra a decisão proferida pelo
MM. Juiz da
Vara Única da Comarca de Nobres
-MT
, que
a
pronunciou
pela prática do crime de
Homicídio Simples
(art. 121,
caput
, do CP) (Id. 236030667).

Nas
razões
recursais, a Defesa alega que a recorrente agiu em
legítima defesa
para proteger sua própria vida, requerendo sua
absolvição sumária
. Em caráter
subsidiário
, postula a
despronúncia
ante a
insuficiência probatória
(Id. 236030671).

Nas suas
contrarrazões,
o d.
Promotor de Justiça
pugna o
des
provimento
do recurso (Id. 236030677).

O magistrado singular
não se manifestou na fase de Juízo de retratação
, o que não macula o processo, por representar mera irregularidade, entendendo-se que tacitamente manteve a decisão ao remeter os autos a este tribunal.

A
Procuradoria-Geral
de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 240052197), conforme o seguinte entendimento:

“
Síntese ministerial. Recurso em Sentido Estrito
. Homicídio simples consumado. Decisão de pronúncia. Irresignação defensiva. Pretendida a absolvição da acusada sob alegação de ter a ré agido em legítima defesa.
Afastamento
. Na fase de pronúncia, por se tratar de mera admissibilidade formal da acusação, contenta-se com a prova da existência do fato e bastam indícios da autoria, no caso, alicerçado pelos depoimentos das testemunhas. Discussões acerca do dolo da recorrente devem ser decididas pelo tribunal do júri. Eventual dúvida quanto à ocorrência dos fatos e às teses levantadas pela defesa, devem ser dirimidas perante o júri popular.
Desprovimento do recurso
”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá,
data da assinatura digital
.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Narra-se
nos autos
que no dia 21.6.2020, por volta das 21h30min, na residência localizada na Rua Mário Abraão Nassardem, n. 31, Bairro São José, Município de Nobres-MT,
Jackisonia Conceição de Mato
, livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, com vontade de matar, mediante uso de instrumento perfurocortante, provocou lesões corporais na vítima
Eraldo Paulo Nolasco
, causando-lhe a morte. Consta ainda, que a recorrente e a vítima eram companheiros por aproximadamente 7 anos. Na data e local dos fatos, após ingerirem bebida alcoólica, o casal iniciou uma discussão, tendo
Jackisonia
se apoderado de uma faca de serra e desferindo um golpe em seu companheiro, atingindo-o no abdômen, causando-lhe as lesões que ocasionaram sua morte.

É o relato do necessário.

1. DA LEGÍTIMA DEFESA

Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal (CPP), a pronúncia exige apenas a comprovação da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria. A decisão de pronúncia não faz juízo de certeza sobre a culpabilidade do réu, mas apenas viabiliza sua submissão ao julgamento pelo Tribunal do Júri, guardião constitucional da análise dos crimes dolosos contra a vida. É pacífico na jurisprudência que a dúvida deve ser resolvida em favor da sociedade, aplicando-se o princípio
in dubio pro societate
. Assim, eventuais controvérsias sobre a intenção do agente devem ser apreciadas pelo Conselho de Sentença.

Nesse sentido, alega-se que a recorrente agiu em legítima defesa, sustentando que o golpe foi desferido em resposta a uma agressão iminente, pois a vítima teria se armado com um rastelo e avançado contra ela. No entanto, para a configuração da legítima defesa, o Código Penal exige que o agente tenha reagido a uma agressão injusta, atual ou iminente, com uso moderado dos meios necessários. A análise das provas revela fragilidade nessa argumentação, pois não há elementos concretos que indiquem uma agressão iminente por parte da vítima a justificar o uso de uma faca contra ela.

A conduta da recorrente, segundo relatos de testemunhas ouvidas em Juízo, bem como elementos periciais, não se mostra proporcional à alegada agressão. Os depoimentos de pessoas próximas, como amigos e familiares da vítima, apontam um comportamento violento e possessivo por parte da recorrente, com relatos de incidentes em que a mesma agrediu fisicamente o ofendido em diversas ocasiões, além de perseguições e ameaças feitas a ele e a outros indivíduos.

O informante
Cleber Santos
, cunhado da recorrente, afirmou que presenciou os fatos ocorridos ao relatar que a recorrente e a vítima estariam consumindo bebida alcoólica no quintal da residência, quando ambos iniciaram uma discussão, momento que o depoente saiu do local e entrou na casa. Todavia, ao retornar ele visualizou a vítima caída no chão, após ter sido atingida por uma faca. Ato contínuo,
Cleber
levou a vítima ao hospital e no caminho,
Eraldo Paulo Nolasco
, ainda consciente, disse que tinha sido atacado pela recorrente. Por fim, relatou que em nenhum momento a vítima agrediu a recorrente.

A testemunha
Sebastião Pedro Jacinto
, operador de máquinas na Estância Nolasco, de propriedade dos pais da vítima, relatou que o casal morou na chácara por um tempo e que nunca presenciou a vítima praticar qualquer ato de violência contra a recorrente. Ainda, narrou que, por diversas vezes, viu a vítima com lesões, arranhões, escoriações ou olhos roxos, bem como presenciou a acusada agredir o ofendido em uma determinada ocasião. Por fim, disse que
Eraldo
nunca retribuiu as agressões.

Tais indícios contrastam com a tese de legítima defesa, enfraquecendo a alegação de que a ré agiu unicamente para se proteger, em especial por vertentes. A primeira baseada no histórico agressivo da recorrente e a segunda tendo em vista que a testemunha “ocular” da situação não presenciou nenhum ato de violência por parte da vítima, contra a acusada, que justificasse a existência da excludente mencionada.

Ainda, cabe ressaltar que, segundo a doutrina e a jurisprudência, em casos onde há dúvida quanto à legítima defesa, a análise deve ser realizada pelo Tribunal do Júri, conforme o princípio do
in dubio pro societate
. A pronúncia é o juízo que visa garantir que crimes dolosos contra a vida, quando sustentados por indícios razoáveis, sejam submetidos ao julgamento dos pares, permitindo o pleno exercício do contraditório e a ampla defesa na plenitude dos debates perante o Tribunal Popular.

O comportamento da acusada gera dúvidas a respeito da existência de
animus necandi
e, não sendo a tese de dolo manifestamente contrária às provas dos autos, deve o caso ser analiso pelo Conselho de Sentença.

Colho julgado:

“1. A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se presentes a materialidade do crime doloso contra a vida e os indícios suficientes de autoria ou participação delitivas, impõe-se a submissão do réu para serem julgados pelo Tribunal do Júri, sendo inviável acolher as teses defensivas de negativa de autoria e de ausência de animus necandi, por não serem demonstradas de maneira inequívoca, constituindo apenas uma das versões sustentadas no processo e não a única conclusão que se pode extrair dos elementos probatórios angariados aos autos, os quais devem ser submetidas aos Jurados, a quem compete o exame aprofundado das provas produzidas e julgamento dos crimes dolosos contra a vida, conforme dispõe o art. 5o, inc. XXXVIII, alínea ‘d’, da Constituição Federal.” (N.U 1027698-33.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/10/2024, Publicado no DJE 18/10/2024).

Assim, rejeita-se a tese de legítima defesa, uma vez que, na fase de pronúncia, basta à demonstração de indícios que refutem essa alegação, o que está devidamente evidenciado pelos testemunhos e documentos. Cabe ao Júri, de forma soberana, realizar a análise aprofundada dos elementos do caso e decidir sobre a veracidade ou não da tese defensiva.

2. PRONÚNCIA

A materialidade delitiva está demonstrada pelos documentos acostados aos autos, incluindo o Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Certidão de Óbito e Laudo Pericial, que confirmam a causa do óbito por lesão perfurocortante no abdômen da vítima, provocada por uma faca de serra. Tais documentos evidenciam que o fato ocorreu na residência do casal após uma discussão que se intensificou e culminou com o golpe fatal desferido pela recorrente.

No tocante à autoria, os elementos de prova, especialmente os testemunhos colhidos em juízo e na fase inquisitorial, indicam, em tese, a recorrente como autora do ato que culminou na morte da vítima. Testemunhas relataram um histórico de relacionamento conturbado, com episódios de violência envolvendo ambas as partes. Contudo, há evidências de que, no dia dos fatos, a agressão partiu da recorrente, que teria se apoderado da faca durante a discussão e desferido o golpe que atingiu a vítima no abdômen, resultando em sua morte. As alegações da defesa de que a recorrente agiu sem intenção homicida e em legítima defesa não encontram amparo suficiente nas provas produzidas.

Para a decisão de pronúncia, faz-se necessário apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo o julgamento do mérito propriamente dito reservado ao Tribunal do Júri, juízo competente para crimes dolosos contra a vida. Nesta fase, aplica-se o princípio
in dubio pro societate
, o qual determina que eventuais dúvidas acerca da autoria e das circunstâncias do crime sejam apreciadas pelo Tribunal do Júri. No caso em questão, há indícios robustos de autoria e materialidade, que autorizam a pronúncia e afastam a possibilidade de despronúncia.

Apesar de a Defesa alegar que não há provas suficientes, verifica-se que não é manifestamente contrária às provas dos autos a versão de que a acusada, mediante a presença de
animus necandi
, teria
golpeado a vítima com uma faca, instrumento letal, bem como produziu ferimentos que, em tese, provocaram sua morte.

Sobre o tema:

“1. A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se presentes a materialidade do crime doloso contra a vida e os indícios suficientes de autoria ou participação delitivas, impõe-se a submissão do réu para serem julgados pelo Tribunal do Júri, sendo inviável acolher as teses defensivas de negativa de autoria e de ausência de animus necandi, por não serem demonstradas de maneira inequívoca, constituindo apenas uma das versões sustentadas no processo e não a única conclusão que se pode extrair dos elementos probatórios angariados aos autos, os quais devem ser submetidas aos Jurados, a quem compete o exame aprofundado das provas produzidas e julgamento dos crimes dolosos contra a vida, conforme dispõe o art. 5o, inc. XXXVIII, alínea ‘d’, da Constituição Federal.” (N.U 1027698-33.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/10/2024, Publicado no DJE 18/10/2024).

No mais, cumpre ressaltar que a
ausência de dolo específico é matéria de mérito a ser apreciada pelo Tribunal do Júri
, juízo natural para os crimes dolosos contra a vida. Por conseguinte, mantenho a decisão de pronúncia.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, em
sintonia
com o parecer,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a decisão de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024